Tribunal: TJDFT
Processo: 0719304-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR (05 ANOS). ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MAUS ANTECEDENTES. JUÍZO DE VALORAÇÃO NA ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação do apelante por incursão ao art. 267, caput, do Código Penal deve ser mantida quando lastreada pelos firmes depoimentos judiciais e amparado em toda a prova documental devidamente juntada ao caderno processual, de modo que não resta nenhuma dúvida de que o apelante falsificou documento público.
2. Quando o lapso temporal decorrido entre a extinção da pena até a prática do crime tratado nos presentes autos se afigurar superior ao período de 05 (cinco) anos, disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, cabível o afastamento da agravante da reincidência.
3. Nada impede que a condenação tida na origem como caracterizadora da referida agravante, agora afastada, seja considerada na primeira fase da dosimetria da pena a título de maus antecedentes, já que sofreu juízo de valoração pelo d. magistrado de origem, devendo-se observar o princípio da non reformatio in pejus.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade à reprimenda corporal.
5. Recurso parcialmente provido.